Tribunal: TJDFT
Processo: 0728536-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME DE OFÍCIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM NÃO ADMITIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal e a consequente extinção da punibilidade do paciente, denunciado por homicídio qualificado há mais de 29 anos, sem que tenha sido regularmente citado ou oferecido defesa. Aponta-se a ausência de causa interruptiva da prescrição e requer-se o trancamento da ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva de ofício pelo tribunal, sem prévia apreciação pelo juízo de origem, e se há fundamento legal para a alegação de que a pretensão punitiva estaria prescrita, mesmo com a suspensão do prazo com base no art. 366 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise da prescrição da pretensão punitiva sem prévia deliberação pela instância de origem configura supressão de instância, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.
4. O paciente permanece foragido, e o processo ficou suspenso por 10 (dez) anos, com base no art. 366 do CPP, o que implica também na suspensão do prazo prescricional.
5. A pena máxima cominada para o crime de homicídio qualificado é de 30 anos, atraindo o prazo prescricional de 20 anos, nos termos do art. 109, I, do Código Penal.
6. Conforme os autos, o tempo transcorrido, descontados os períodos de suspensão processual, não alcança o lapso necessário à configuração da prescrição, estando esta projetada apenas para o ano de 2039.
7. Não há ilegalidade flagrante a ser corrigida de ofício, pois o juízo de origem vem promovendo diligências para localizar o réu e renovando periodicamente o decreto prisional.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem não admitida.